Tribunal: STF
Processo: ARE 1393312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE; AUMENTO DO VALOR PERCEBIDO A TÍTULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; PROGRESSÃO HORIZONTAL DISPOSTA NA LEI 5.772/10 PARA QUE SEJA ENQUADRADA NO NÍVEL VI; ALÉM DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNICA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. QUANTO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, HOUVE ABSORÇÃO GRADUAL DAS GRATIFICAÇÕES AO VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR, CONSOANTE ART. 4º CAPUT E § 1º DA LEI Nº 5.772/10. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM RESPALDO NOS ARTS. 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 6855/14 QUE DETERMINAM O PAGAMENTO DE R$ 100,00 ENQUANTO NÃO FOR REALIZADA A AVALIAÇÃO PERICIAL. CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SE CONSUBSTANCIAM EM MÉRITO ADMINISTRATIVO, SENDO DEFESO AO PODER JUDICIÁRIO NELE SE IMISCUIR. AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO ILÍCITO CAPAZ DE MACULAR A HONRA DA PARTE AUTORA, RAZÃO PELA QUAL NÃO FAZ JUS À COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO, MAJORANDO-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVADA, PORÉM, A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 39, § 3º, e 7º, inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente